Tribunal: TJMT
Processo: 1016473-21.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016473-21.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PEDRO MARCIO LEMES DE ARAUJO - CPF: 513.699.581-53 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (RECORRIDO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), SP GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 40.007.642/0001-37 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETENCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1016473-21.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1016473-21.2024.8.11.0002

Recorrente: Pedro Marcio Lemes de Araújo

Recorridos
: Paulista – Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda e Sp Gestão de Negócios Ltda

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA DA CONTRATAÇÃO POR ÁUDIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos no benefício previdenciário do autor são indevidos; e (ii) estabelecer se a gravação de áudio apresentado pela parte recorrida é prova válida da contratação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Existindo elementos que corroboram a alegação de fraude no contrato celebrado, faz-se necessária
perícia fonética
, a fim de verificar a autenticidade do áudio apresentado.

4.

O artigo 3º da Lei 9.099/95 delimita a competência dos Juizados Especiais às causas de menor complexidade, o que não abrange aquelas que necessitam de perícia técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Processo extinto sem resolução do mérito, por incompetência dos Juizados Especiais. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

7.

Causas que exigem prova pericial para comprovação dos fatos ultrapassaram os limites da competência dos Juizados Especiais, conforme o artigo 3º da Lei 9.099/95.

8.

A necessidade de perícia configura hipóteses de incompetência absoluta dos Juizados Especiais, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados

Lei 9.099/95, artigos 3º e 51, inciso II.

Jurisprudência relevante
: Turma Recursal Cível, Número Único 1000536-71.2024.8.11.0001, Relator Walter Pereira de Souza, Julgado em 19/08/2024; Turma Recursal Cível, Número Único 1071819-91.2023.8.11.0001, Relator Valmir Alaercio dos Santos, Julgado em 12/08/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1016473-21.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1016473-21.2024.8.11.0002

Recorrente: Pedro Marcio Lemes de Araújo

Recorridos
: Paulista – Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda e Sp Gestão de Negócios Ltda

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Pedro Marcio Lemes de Araújo
.

Ação:
de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande-MT.

Sentença:
(Id.

269947363):
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenou o autor recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 269947366):
defende a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1016473-21.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1016473-21.2024.8.11.0002

Recorrente: Pedro Marcio Lemes de Araújo

Recorridos
: Paulista – Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda e Sp Gestão de Negócios Ltda

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto pelo autor, diante da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória ajuizada em face das empresas recorridas, por via da qual objetivava a suspensão dos descontos em seu benefício, além de requerer indenização por danos morais.

Da narrativa inicial o autor alega que foi surpreendido com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, no valor mensal de R$ 86,00 (oitenta e seis reais). No entanto, assevera que desconhece a dívida.

A recorrida

Sp Gestão de Negócios Ltda
, por sua vez, alega que o contrato de seguro é legítimo, não existindo qualquer ato ilícito praticado de sua parte. Para comprovar suas alegações, juntou um áudio (Id. 269947355), em que há a confirmação de informações de dados do autor.

O autor, em sua impugnação e seu recurso, aduz que o áudio não comporta validade, tendo em vista que não é a sua voz.

A propósito, colaciono julgado recente da Turma Recursal:

“RECURSOS INOMINADOS CIVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. APRESENTAÇÃO DE MÍDIA/GRAVAÇÃO PARA COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA. FRAGILIDADE ALEGADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS DA RELAÇÃO COMERCIAL. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. ESPECTOGRAMA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. AMBOS OS RECURSOS PREJUDICADOS. 1- Havendo alegação de fraude em assinatura/áudio, indispensável a produção de prova técnica, tornando incompetente o juízo. 2- A ausência de conhecimento técnico em espectograma desautoriza o reconhecimento ou não da contratação por áudio. 3- A necessidade de perícia técnica só pode ser afastada, quando, além da semelhança da voz questionada com a original, estiverem dispostas outras provas que confirmem a relação jurídica.

(N.U 1000536-71.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)”.

“R
ECURSOS INOMINADOS. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO. ÁUDIOS DE SUPOSTA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. GRAVAÇÃO IMPUGNADA PELO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE VOZ (ESPECTOGRAMA). COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR IMPROVIDO.

Se o consumidor impugna o áudio da gravação juntado pela Reclamada, posto que não reconhece a voz como sua, fato que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

Recurso do banco provido.

Recurso do Reclamante improvido.

(N.U 1071819-91.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)
”.

Portanto, a matéria fático-jurídica exposta no presente feito judicial demanda maior complexidade, enquadrando-se, assim, na vedação contida no “
caput
” do artigo 3º da Lei 9.099/95, pois mencionado preceito legal taxativamente trata das ações permitidas de serem conhecidas e julgadas pelos Juizados Especiais. Confira-se:

“Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;

III - a ação de despejo para uso próprio;

IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo
”.

Logo, as causas que demandam a realização de prova pericial desbordam da competência dos Juizados Especiais, por não se coadunarem com o rito e princípios norteadores deste sistema.

Por essas razões,
DECLARO
de ofício a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, em razão da complexidade da causa,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95. Consequentemente, reputo prejudicado o recurso inominado interposto pela parte autora.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cui
abá-MT, 03/04/2025